Tribunal: CARF
Processo: 13963.000918/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13963.000918/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.825 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de junho de 2021
Recorrente
MOTOSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
No processo administrativo fiscal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Havendo, pelo
contribuinte, a compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura
do auto de infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há
como se falar em nulidade do auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 70/71, interposto contra decisão da DRJ
em Curitiba/PR de fls. 64/68, a qual julgou procedente o lançamento de contribuições devidas à
Seguridade Social, relativamente à parte patronal e do adicional para o SAT/RAT, objeto da
NFLD no 37.279.796-2, de fls. 02/19, lavrada em 08/11/2010, referente ao período de 01/2009 a
12/2009, com ciência da RECORRENTE em 11/11/2010, conforme assinatura no próprio auto
de infração (fl. 02).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13963.000918/2010-01
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.825 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.000918/2010-01

O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor de R$ 81.827,22, já acrescido de juros de mora (até a lavratura) e multa de ofício de 75%.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 24/26), o presente lançamento se refere às
contribuições patronais, incidente sobre valores pagos aos segurados empregados e contribuintes
individuais, não recolhidas nem declaradas em GFIP. O crédito tributário foi levantado sobre
valores pagos a titulo de salário constantes das Folhas de Pagamento apresentadas. Foram
também examinados Termos de Rescisão de Contrato, GFIPs e GPSs.
Segundo o referido relatório fiscal, a RECORRENTE tem como objeto a atividade
de Prestação de Serviços de Tele Entrega com Motocicletas. Contudo, não apresentou Notas
Fiscais de Serviço, não sendo possível constatar se houve retenção por parte dos tomadores de
serviço e, tampouco, efetuar a apuração da remuneração nelas contidas para confronto com a
remuneração constante das folhas de pagamento.
A autoridade fiscal esclareceu que a contribuinte foi excluída do Simples Nacional
a partir de 2009, mas continuou declarando e recolhendo como tal. Assim, a fiscalização
considerou como crédito em favor da contribuinte os valores das contribuições destinadas à
seguridade social inseridos nos recolhimentos efetuados pela mesma quando dos pagamentos
pelo sistema SIMPLES NACIONAL, conforme tabela de fl. 25.
A fiscalização ainda informa que, além do presente Auto de Infração, foram
emitidos: AIOP n° 37.279.795-4, referente às contribuições destinadas a Outras Entidades e o
AIOA no 37.279.797-0, referente a não entrega de documentos.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 27/28 em 08/12/2010. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Curitiba/PR,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
a) o Auditor-Fiscal, em seu relatório RDA (Relatório de Documentos Apresentados),
apresenta “uma relação dos valores pagos por nossa empresa a título de INSS/CPP na
guia Das do simples nacional, inclusive diz que estas parcelas foram deduzidas das
contribuições apuradas, constituídas por recolhimentos, valores espontaneamente
confessados pelo sujeito passivo e, quando for o caso por valores que tenham sido
objeto de notificações anteriores, que não e o nosso caso”;
b) ao constituir o levantamento expurgou os valores já pagos à Previdência, mas em
momento algum apresenta uma relação que comprove que realmente o fez, ou seja, não
deixa claro que excluiu tais valores, o que caracteriza vício formal, ficando o ato fiscal
nulo;
c) “também em momento algum e nos relatórios por nos assinados apresentou cópia das
guias pagas para que possamos visualizar, tais compensações”. Afirma que a função do
Auditor-Fiscal é verificar as possíveis irregularidades do sujeito passivo a fim de
regularizar a situação da empresa junto ao Fisco, de maneira clara e objetiva, não
deixando dúvidas à empresa;
d) requer, ao final, seja acolhida a presente impugnação, cancelando-se o débito fiscal
reclamado.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.825 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.000918/2010-01

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Curitiba/PR julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 64/68):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
NULIDADE. DESCABIMENTO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 23/02/2015,
conforme AR de fls. 76/77, apresentou o recurso voluntário de fls. 70/71 em 17/03/2015.
Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Nulidade do auto de infração
Em síntese, a RECORRENTE alega exclusivamente a nulidade do auto de
infração por vício formal, ante a suposta ausência de indicação clara de qual seria o montante do
débito antes da “alocação” dos pagamentos efetuados na sistemática do Simples Nacional. De
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.825 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.000918/2010-01

acordo com o relatório do contribuinte, o auto de infração, apesar de alegar que deduziu do
débito apurado o montante das contribuições pagas através da sistemática do Simples, não
deixou claro como o fez.
Não merece prosperar o inconformismo da contribuinte.
Em consulta ao extrato denominado “discriminativo do débito”, de fls. 7/9,é
possível verificar que foi informado no campo “crédito” o montante das contribuições recolhidas
através da sistemática do Simples. Veja-se:

Vale lembrar que o valor indicado no campo “crédito” corresponde exatamente ao
valor arrecadado através da sistemática do Simples Nacional, conforme atestam os extratos de
fls. 31/54, e encontram-se resumidos na tabela de fl. 25, adiante reproduzida:

Logo, o auditor comprovou exatamente qual foi o montante “original” do débito,
antes das compensações, e quais foram os valores líquidos que serviram de base de cálculo para
o lançamento. Isto ficou claro no item 7.6 do relatório Fiscal, quando expôs que “os referidos
valores, acima relacionados, constam do relatório Discriminativo do Débito- DD, na coluna
Créditos” (fl. 26).
Por fim, o argumento de que o auditor não apresentou os comprovantes de
pagamento não merece prosperar. De início, estes documentos (comprovantes de pagamento) são
documentos fiscais que a própria RECORRENTE deveria ter em sua posse, por força do art.195,
parágrafo único do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.825 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.000918/2010-01

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
Além disto, os extratos de fls. 31/54 informam o montante das contribuições
previdenciárias que foram arrecadadas através do Simples Nacional. Segue exemplo do extrato
da competência de 12/2009, no qual consta o recolhimento de um valor de R$ 874,79 a título do
INSS (fl. 53):

Observa-se deste extrato que o valor acima reproduzido foi justamente o montante
que foi “alocado” no débito de competência 12/2009, conforme tabela de fl. 25 anteriormente
apresentada.
Assim, ainda que inexistisse obrigatoriedade da RECORRENTE de conservar os
comprovantes de recolhimento, a fiscalização comprovou através de documento hábil qual foi o
montante de crédito alocado em cada competência.
Inexiste, então, qualquer nulidade no presente lançamento.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital